Tribunal: STF
Processo: RHC 60497
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
Criminal.
Denúncia: alegação de inépcia.
Não é de ser considerada inepta a denúncia se ela, embora de forma sucinta, oferece os elementos essenciais sobre as circunstâncias que cercaram o delito, com menção do dia, hora, local, marca do veículo apreendido e suas demais características, e encontrando-se relacionados os acessórios que teriam sido subtraídos pelo paciente e demais acusados, no auto de apreensão que acompanhou a peça acusatória, tudo possibilitando a defesa do paciente.